Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO. NOTICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
1. O Decreto-Lei n. 911/69, exige, em seu Art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor.
2. A notificação extrajudicial efetuada em endereço diverso daquele constante no contrato de financiamento, bem como do endereço consignado na inicial, não é apta a comprovar a constituição em mora do devedor.]
3. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial, consistente na comprovação da notificação extrajudicial do devedor fiduciário, constitui óbice ao recebimento da ação, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo relativo.
4. Consoante disposição do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, é necessário comprovar que o bem alienado fiduciariamente não se encontra na posse do devedor ou que não foi encontrado, requisitos não comprovados, não havendo que se falar em conversão do Feito em Execução.
5. Apelação não provida. Sentença mantida.